Tribunal: TJMT
Processo: 1009289-20.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009289-20.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), ANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 066.104.361-42 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMA JUIZA DE DIREITO DE POCONÉ (IMPETRADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIELLE RAMOS DA SILVA - CPF: 083.247.411-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06) – PENA NÃO SUPERIOR A 08 ANOS – REGIME FECHADO – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO – INVIABILIDADE – REPRIMENDA FIXADA ACIMA DE 04 (QUATRO) ANOS – REINCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2º, ALÍNEA “B”, E §3º, DO CP – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269 DO STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO –
ORDEM DENEGADA.

Inviável a fixação de regime prisional diverso do fechado ao acusado reincidente, especialmente se a pena aplicada ultrapassa 4 (quatro) anos de reclusão.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Anderson de Oliveira Santos
,
qualificada, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária
da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06), resultando a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, cumprimento inicial em regime fechado (sentença publicada no dia 06/03/2024).

Expõe que beneficiário apresentou recurso no dia 11/03/2024.

Alega ausência de fundamentação idônea a imposição do paciente em regime fechado, sendo plenamente cabível o semiaberto ao caso, não havendo apontamento que justifique que a liberdade do paciente possa acarretar algum prejuízo à ordem pública, a instrução processual ou até mesmo aplicação da lei penal.

Sustenta que a reincidência por si só não justifica a imposição de um regime mais gravoso.

Por tais considerações, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente
Anderson de Oliveira Santos
,
para determinar a revogação da prisão, podendo ser submetido ao cumprimento de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP; no mérito, a ratificação da liminar concedida. (Id. 209071193)

A liminar vindicada foi indeferida, e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
21022158
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
210578196)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Élio Américo
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
: (Id. 213048685)

“
Habeas corpus
– Paciente condenado pela prática do delito de tráfico de entorpecentes no regime inicial fechado, com vedação expressa ao direito de recorrer em liberdade. Réu reincidente – Pretendida modificação do regime imposto na sentença, sob o argumento de que o regime fechado é mais gravoso e desproporcional ao paciente - Inviabilidade – Manutenção da restrição ao
status libertatis
por ocasião da sentença penal condenatória - Decisum fundamentada corretamente – Impossibilidade de análise de fatos e provas na via estreita do
mandamus
– Aplicação do princípio rebus sic stantibus - Constrangimento ilegal inexistente -
Pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Anderson de Oliveira Santos
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária
da Vara Única da Comarca de Feliz Natal /MT, aqui apontando como coator.

No presente
writ
, a defesa busca pela imposição de um regime menos gravoso ao paciente, em virtude da ausência de fundamentação idônea.

Verifica-se que o beneficiário foi condenado pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, totalizando à pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses, em regime incialmente no fechado, com sentença proferida no dia 04/03/2024.

Vejamos o trecho da sentença,
in verbis
:

“[...]DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO DO RÉU

Em virtude da manutenção de motivos que dão ensejo à prisão cautelar, tendo permanecido o réu ANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS custodiado durante toda a instrução processual, não poderá este apelar em liberdade.

Ademais, o réu respondeu a boa parte do processo no cárcere e com a condenação ficam reforçados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, razão pela qual lhes nego o direito de recorrer em liberdade, anotando, ainda, que o crime atenta contra a ordem pública, fustigada pelo avassalador crescimento da violência e criminalidade, da intolerância social, e da necessidade de afastar a descrença na política de proteção e segurança do Estado e reprimir a pratica do delito.

Também presente o “periculum libertatis” necessário, pois, preso até o presente momento, em liberdade são grandes as probabilidades de que fuja e se furte a aplicação da lei penal, diante da existência de sentença condenatória com pena substancial a ser cumprida. Além de necessária para a garantia da ordem pública, pois se trata de reincidente em outros crimes dolosos. Além de necessária para a garantia da ordem pública, mormente praticou delito equiparado aos hediondos.[...]”

No presente
writ
, a defesa postulou a fixação do regime inicial semiaberto, haja vista a quantidade de pena imposta na sentença, compatível com o regime intermediário, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal, já que a reincidência, de forma isolada, não é suficiente para justificar a imposição de regime mais gravoso.

Pois bem.

Verifico que a tese suscitada não merece acolhimento, pois, existe previsão legal que impõe o cumprimento da reprimenda em regime fechado, quando se tratar de réu reincidente com a pena imposta acima de 4 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, conforme dispõe o art. 33, §2º, alínea “b”, do Cógigo Penal. Vejamos:

“Art. 33. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[...]

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

[...]

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;”

Além do mais, o §3º, do mesmo dispositivo legal também dispõe que a imposição do regime inicial para cumprimento da reprimenda deverá ser observada o disposto previsto do art. 59 do CP. Vejamos:

“§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)”

Desse modo, se tratando de réu reincidente e a pena imposta ultrapassa 4 anos de reclusão, é inaplicável o disposto na Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que é imperativa a fixação do regime prisional mais severo, nos termos da legislação penal (CP, art. 33, § 2º, alínea b).

Nesse sentido:

“[...] Sendo os apelantes reincidentes e condenados a pena definitiva superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, impõe-se a fixação do regime fechado pela dicção do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal. (N.U 0004998-21.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)

“[...] Inviável a fixação de regime prisional diverso do fechado ao acusado reincidente, especialmente se a pena aplicada ultrapassa 4 anos de reclusão. (N.U 1004690-68.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 07/10/2023)

Portanto, diante dos documentos que me são acessíveis, não constato nenhum constrangimento ilegal aqui a ser superado.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem o
habeas corpus
impetrado em favor de
Anderson de Oliveira Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024